Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-26.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005956-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Responsabilização tributária por solidariedade. Suspensão da exigibilidade do crédito. Indeferimento de liminar. Requisitos legais não demonstrados. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar formulado em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração fiscal, sob alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo, ausência de vínculo jurídico para responsabilização solidária, inconstitucionalidade da multa aplicada e cobrança indevida de juros moratórios.

II.
Questão em discussão

2.
Há uma

questão em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de medida liminar que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, com fundamento na alegada ilegitimidade da cobrança e desproporcionalidade das penalidades aplicadas.

III.
Razões de decidir

3.
Em Agravo de Instrumento, a apreciação judicial limita-se à decisão combatida, quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN) pressupõe demonstração de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a simples invocação de suposta ilegalidade.

5. Os documentos apresentados não atestam, de forma inequívoca, a inexistência de vínculo com a empresa autuada nem a legalidade da operação, portanto não afastam os indícios de simulação reconhecidos pela autoridade fiscal.

6. Não comprovada de modo satisfatório a aquisição dos produtos e persistindo evidências de simulação na operação, não se configura a plausibilidade jurídica exigida para a concessão da medida liminar.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que as hipóteses de suspensão do crédito descritas no art. 151 do CTN são autônomas, mas dependem, nos casos de tutela judicial, do preenchimento das condições legais.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II e IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.809.674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.8.2019; TJMT, AI 1000492-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.7.2024, DJE 7.8.2024; TJMT, AI 1016366-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pelo Auto de Infração n. 141337000462018115.

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui interesse comum com a empresa considerada inidônea.

Acrescenta que a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige vínculo jurídico concreto entre as partes, não sendo suficiente a simples alegação de “interesse comum”.

Afirma que não há qualquer comprovação de conluio, fraude, dolo ou benefício obtido com a operação questionada, e que não basta à autoridade fiscal presumir a simulação para responsabilizar solidariamente a adquirente do produto.

Aponta a inconstitucionalidade da multa de 30% aplicada com base no art. 47-E, IV, “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98, por ser desproporcional, confiscatória e mais gravosa do que a sanção imposta em casos de inadimplemento declarado.

Aduz que os juros de mora incidiram indevidamente desde a data do fato gerador, quando o correto seria após o trigésimo dia útil da intimação da constituição definitiva do crédito tributário.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo para suspender a exigibilidade do crédito em discussão até o julgamento definitivo do MS, e, ao final, o provimento do Recurso (Id 271460886).

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (Id 271553388).

Sem contraminuta.

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça pelo não provimento, ante a não demonstração dos requisitos legais para a concessão da liminar, em especial a probabilidade do direito reclamado (Id 288671364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que, em virtude da natureza devolutiva do Agravo de Instrumento, não se analisa o mérito da demanda, mas apenas o acerto da decisão recorrida, com o objetivo de verificar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Por conseguinte, o presente Recurso será apreciado exclusivamente sob essa ótica, para que não haja supressão de instância.

A agravante impetrou Mandado de Segurança visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n. 141337000462018115, argumentando ilegitimidade para figurar como responsável solidária, além de contestar a legalidade da multa isolada aplicada e da antecipação da cobrança de juros de mora.

O Juízo de origem indeferiu a liminar por entender ausente o requisito da probabilidade do direito, destacando que os documentos apresentados não demonstravam, de maneira inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Posteriormente, a agravante requereu, no MS, a suspensão da exigibilidade por meio de depósito judicial integral do montante discutido, nos termos do art. 151, II, do CTN, o que também foi indeferido, sob o fundamento de que o depósito não poderia ser realizado de forma unilateral.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1017110-41.2025.8.11.0000, em que foi concedida liminar para reconhecer a eficácia do depósito já efetivado e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Apesar de a tutela de urgência ter sido concedida naquele outro Agravo (com amparo no depósito integral do débito e nos efeitos automáticos previstos no art. 151, II, do CTN), o presente Recurso continua revestido de interesse, pois trata de questão distinta, qual seja, o exame da probabilidade do direito invocado no Mandado de Segurança, especialmente quanto à ilegitimidade da responsabilização solidária e à suposta desproporcionalidade da penalidade cominada.

Assim, mesmo que já tenha sido deferida a suspensão da exigibilidade em liminar naquele outro Recurso, sem apreciação de mérito, a discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar no MS continua relevante, seja para fins de consolidação da tese jurídica, seja para eventual responsabilização estatal, ou mesmo como embasamento para futura concessão definitiva do Mandado de segurança.

O artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe o seguinte:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes
”
(Grifos nossos).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ,
REsp.
1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.8.2019, grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.
(TJMT, N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.7.2024).

No entanto, consoante o inciso IV do art. 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão do crédito tributário somente é possível se ficar demonstrado o preenchimento das condições necessárias à concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
(...)
constando do inciso IV do artigo 151 do CTN.
(...)
Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
.
(...)”.

No presente caso, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade do direito.

O Juízo de origem destacou corretamente a ausência dos pressupostos autorizadores do deferimento da liminar, pois não há qualquer indício de ilegalidade na autuação fiscal, tampouco de irregularidade no processo administrativo que culminou na penalidade imposta.

Também ressaltou que a impetrante foi notificada para comprovar a licitude da operação de aquisição de grãos de milho da empresa C. J. de Abreu ME, mas não apresentou documentação suficiente a essa finalidade, o que levou a autoridade fazendária a concluir que se tratava de operação simulada.

Anotou, ainda, que, nessas condições, entendeu-se que as falhas apontadas pelo Fisco não foram elididas, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito e respalda o indeferimento da medida liminar.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – ARTIGO 151, IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (
art
. 151, II, do CTN), mas à presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 2.
Ausente a probabilidade do direito invocado, não há razões que justifiquem a modificação da decisão combatida que indeferiu a tutela de urgência à luz das peculiaridades do caso concreto 3. Recurso desprovido.

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 10163668020248110000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2024).
Destaquei.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025